Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708477-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LINA DE JESUS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o não cumprimento da diligência de intimação (ID 36684463), que noticia que a agravada não reside e nem é conhecida no endereço indicado. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator